Tribunal: TJMT
Processo: 1014871-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014871-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ELIANE GOMES FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor Ademir Bispo dos Santos Júnior, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Além disso, destaca o excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que encontra-se segregado preventivamente há mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses – desde 23-4-2019 – sem encerramento da instrução processual.
Por fim, sustenta que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, deve ser posto em liberdade, sobretudo porque está segregado desde 23-4-2019.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja parte dispositiva segue transcrita:
Diante do exposto, com fundamento no artigo 312 do Código Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR, visando à manutenção da ordem pública, sob o aspecto da gravidade concreta do delito.
[...] No que concerne à prisão preventiva do acusado ADEMIR, verifica-se que permanecem presentes os requisitos e pressupostos que justificam sua manutenção.
Digo isso, pois, os autos relataram a apreensão de exorbitante quantidade de droga (mais de 45 Kg de Maconha), fator que, por si só, justifica a aplicação da prisão preventiva, sem olvida os péssimos antecedentes do acusado ADEMIR BISPO, que ostenta outras ações penais em curso relacionadas aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (fl. 94).
Tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, justificam a mantença da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado pelo E. TJ/MT por meio dos Enunciados no 25 e no 06.”.
No dia 18-5-2020, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, nos seguintes termos:
“É sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.
Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do denunciado ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR, recentemente mantida em 09.03.2020.
Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade de drogas – 02 (dois) tabletes de maconha e 08 (oito) porções da mesma substância, com massa total de 6,868 kg (seis quilogramas e oitocentos e sessenta e oito gramas) e mais 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha, com massa de 38,270 kg (trinta e oito quilogramas e duzentos e setenta gramas), –, fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado no 25).
Somado a isso, é de rigor salientar que o ora requerente ADEMIR responde outras ações penais pelos crimes de roubo majorado (Código 525921) e porte ilegal de arma (Código 489869) e, ainda, possui condenação por roubo majorado, cujo crime foi praticado em concurso com codenunciado FLÁVIO RODOLFO nos autos de Código 481685, o que corrobora para a mantença de sua prisão preventiva (Enunciado 06 do TJMT; Art. 313, inciso II, do CPP).
Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do requerente ADEMIR, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.
No que se refere ao argumento defensivo referente a propagação do “Coronavírus” (COVID-19), como bem expôs o “Parquet”, as medidas ligadas ao combate da enfermidade recomendam o isolamento social, tendo o Estado e o Sistema Prisional Mato-grossense tomado as medidas necessárias, inclusive a suspensão de visitas nos estabelecimentos prisionais durante o período de quarentena.
Somado a isso, perfilho do entendimento de que é desaconselhável permitir que presos, sejam eles provisórios ou definitivos, que já se encontram em situação de isolamento, saiam do cárcere e retornem ao convívio social, ainda que em prisão domiciliar.
Além disso, própria Recomendação no 62/20 do CNJ, em seu art. 4o, caput, c/c inciso I, recomenda que magistrados com competência criminal para a fase de conhecimento reavaliem as prisões provisórias com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.
Ressalta-se que este Magistrado tomou conhecimento, por meio do Ofício Circular no 004/2020/SAAP/SESP/MT, datado de 27.03.2020 e expedido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, que estão sendo tomadas medidas profiláticas e orientativas para evitar a contágio da população carcerária pelo COVID-19, inclusive, inexistindo quaisquer notícias de casos, suspeitos ou confirmados, de reeducando acometido por tal enfermidade, razão pela qual não vejo motivo para que seja aplicável soltura no caso em apreço com o fundamento arguido pela defesa.
Ainda, convém salientar que este Magistrado, visando obter o número exato de presos provisórios idosos e pertencentes a outros grupos de risco pelo contágio pelo COVID- 19, requisitou informações ao Sistema Prisional masculino e feminino desta Capital e segundo relação enviada em 30.03.2020, o acusado ADEMIR não se enquadra em situação de risco.
Quanto a alegação de que não há previsão para a realização de audiência de instrução e julgamento, não merece acolhimento porquanto, conforme contou da decisão exarada em 06.05.2020, assim que decorrido os prazos das Portarias-Conjuntas que mantém em vigor o regime de teletrabalho, com normalização do expediente presencial forense, será regularmente designada a audiência com maior brevidade possível.
É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.
Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do denunciado ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR”.
Neste viés, fácil é concluir que as decisões que decretou a prisão preventiva do paciente e a que indeferiu o pedido de revogação estão, aparentemente, bem fundamentadas, lastreadas na garantia da ordem pública, notadamente na gravidade concreta da conduta, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida – 45 kg de maconha –, e na probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outros registros criminais em seu desfavor – “ações penais pelos crimes de roubo majorado (Código 525921) e porte ilegal de arma (Código 489869) e, ainda, possui condenação por roubo majorado, cujo crime foi praticado em concurso com codenunciado Flávio Rodolfo nos autos de Código 481685” –, razão pela qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedentes do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (I) GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE ILÍCITA. (II) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. (III) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
[...] 3. O decreto constritivo encontra-se regularmente fundamentado na garantia da ordem pública e na periculosidade do recorrente, uma vez que estamos diante de transporte entre diferentes Estados da Federação de 8 tabletes e meio, contendo quase 7kg de maconha, evidenciando a necessidade da segregação. [...] (RHC 76.285/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017).
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por responder a outras ações penais por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública.
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
6. Recurso improvido (RHC 78.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
De igual modo, também não visualizo, a princípio, a alegada morosidade para o término da persecução penal.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável a análise com cautela do alegado excesso de prazo para formação da culpa, máxime quando o beneficiário ostenta extensa lista de registros criminais.
Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” (TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).
Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal:
“[...] 3. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no contexto de organizações criminosas, “[...] o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [STJ: HC n. 371.090/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. Data de Julgamento: 10/11/2016. DJe: 22/11/2016]” (HC 158310/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
No caso sub examine, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber, quatro denunciados, sendo um deles citado por edital – por estar foragido – e os outros três representados por patronos distintos, cuja circunstância, em tese, justificaria a demora para a concretização da instrução.
Ademais, houve realização de quebra de sigilo telefônico durante as investigações e reiterados pedidos de reconsideração da custódia cautelar, o que, à primeira vista, também demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.
Depois, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente.
Daí o porquê de não se falar, ao menos neste momento, em concessão de liberdade provisória por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar do indiciado, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública.
Partindo dessa premissa, analisando o caso concreto apresentado, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério na conclusão da instrução criminal é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito.
Colho da jurisprudência do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.
1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.
3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020. [...] (RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
Por fim, embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ela soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que o cárcere resulta em perigo à saúde do réu ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, o decreto prisional deve ser preservado, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
A propósito, conquanto a impetrante tenha citado o caso do HC 570398/PR – no qual o STJ deferiu liminarmente a prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus –, basta uma simples leitura da decisão acostada ao id. 50429952 para verificar que aquele caso em nada se assemelha ao do acusado, já que o paciente daquele feito faz parte do grupo de risco de infecção para a COVID-19 – em razão de sua idade –, além de, ao que tudo indica, não possuir uma vida pregressa desabonadora – como ocorre no presente caso.
Desse modo, não verifico o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, ao menos em sede de cognição sumária, razão pela qual INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.